Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação cível. Nulidade da sentença não verificada. Adiamento da audiência de instrução e julgamento por ausência do autor. Presença do advogado. Posterior juntada de atestado médico para designação de nova data. Testemunhas não inquiridas. Condução coercitiva indeferida.
1. A ausência do autor à audiência de instrução e julgamento, sem justificativa oportuna, não é causa de adiamento da audiência. A juntada de atestado médico quase um mês após a prática do ato, ao qual se fizeram presentes os advogados das partes, não enseja a designação de nova audiência.
2. É indevida a condução coercitiva de testemunha, sem a comprovação de que fora intimada para a audiência pelo advogado da parte que a tanto se comprometera.